Tribunal: TJSP
Processo: 0000166-41.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Impugnação à execução não acolhida com homologação dos valores apresentados e consequente prosseguimento do feito - Decisão interlocutória que desafia a interposição de agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio - Ausência de dúvida razoável - Erro grosseiro - Recurso cabível - Agravo de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Impugnação à execução não acolhida com homologação dos valores apresentados e consequente prosseguimento do feito - Decisão interlocutória que desafia a interposição de agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio - Ausência de dúvida razoável - Erro grosseiro - Recurso cabível - Agravo de instrumento - Precedentes do STJ e deste Tribunal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000166-41.2020.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL, é apelado ANÉSIO PAZ
PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000166-41.2020.8.26.0128 -
2
VOTO No. 19.810
APELAÇÃO No 0000166-41.2020.8.26.0128
APELAÇÃO

SERVIDOR
MUNICIPAL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À
EXECUÇÃO Impugnação à execução não acolhida com
homologação dos valores apresentados e consequente
prosseguimento do feito - Decisão interlocutória que desafia
a interposição de agravo de instrumento - Impossibilidade
de aplicação do princípio - Ausência de dúvida razoável -
Erro grosseiro - Recurso cabível - Agravo de instrumento -
Precedentes do STJ e deste Tribunal - Recurso não
conhecido.
1.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL contra a R. Decisão de
fls. 18/20, complementada a fls. 35/36, do cumprimento de sentença movido
por ANÉSIO PAZ PIMENTEL, que rejeitou a impugnação fazendária e
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, condenando o
Município ao pagamento de honorários sobre o valor homologado.
Sustenta o apelante que os honorários devem ser
fixados sobre o valor impugnado e não sobre o total da condenação, nos
termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC; pugna também pela fixação dos
juros moratórios em 0,5% ao mês. Pede a reforma da sentença (fls. 38/43).
Contraminuta a fls. 46/50.
É O RELATÓRIO.
2. O presente recurso não merece ser conhecido.
A decisão contra a qual foi interposta a apelação
não extinguiu a fase de execução de sentença, tendo, tão somente,
rejeitado a impugnação da sentença e determinado o prosseguimento do
feito.
É cediço que a decisão que rejeita impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000166-41.2020.8.26.0128 -
3
da sentença tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo
de execução, mas apenas resolve um incidente ali havido.
Sendo assim, a natureza jurídica do ato judicial
atacado é de decisão interlocutória, vez que não dotada de conteúdo
terminativo, de modo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.
Ademais, o artigo 1.015, § único do CPC prevê
que:
“Artigo 1.015: Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) § único: Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.” (grifos nossos).
Desta forma, o recurso cabível contra a decisão
que julga a impugnação de sentença, sem extinguir a execução, é o agravo
de instrumento e não a apelação.
O principio da fungibilidade deve ser afastado,
pois não se verificou dúvida razoável objetiva acerca do recurso adequado
e, assim, consiste em erro evidente a interposição de apelação no lugar do
agravo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do
exercício de 2007 - Exceção de pré-executividade
rejeitada, com determinação do prosseguimento da
execução fiscal - Decisão interlocutória
Não
cabimento do recurso de apelação, mas de agravo de
instrumento
-
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao
recurso cabível - Recurso não conhecido.” (Apelação
no 0503403-72.2014.8.26.0116, Bertioga, rel. DES.
EUTÁLIO PORTO, j. 09/02/2017)
“Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000166-41.2020.8.26.0128 -
4
acolhida, pelo reconhecimento da prescrição de todos
os créditos tributários em relação a um dos sócios, a
ora apelante. Apelação da excipiente buscando
também o reconhecimento da decadência de três dos
quatro créditos tributários. Recurso que não pode ser
conhecido, ora por ausência de interesse recursal, ora
por ser incabível na espécie, já que a decisão de que
se recorre não pôs fim ao processo de execução em
relação aos demais executados, tratando-se, portanto,
de decisão interlocutória, que desafia única e
exclusivamente
a
interposição
de
Agravo
de
Instrumento.”
(Apelação no 0000236-71.1996.8.26.0428, Paulínia,
rel. DES. AROLDO VIOTTI, j. 21/02/2017).
E ainda, nesse mesmo diapasão, a jurisprudência
do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL PREQUESTIONAMENTO
EXISTÊNCIA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
REJEIÇÃO
RECURSO
CABÍVEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO
ERRO GROSSEIRO. 1. A decisão que rejeita exceção
de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução, mas,
tão somente, resolve um incidente ali havido, sendo
cabível recurso de agravo de instrumento.
2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois
houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o
recurso de apelação, quando deveria interpor agravo
de instrumento contra a decisão que rejeitou a
exceção de pré executividade. Agravo regimental
provido, para reconsiderar a decisão anterior e
conhecer do recurso especial, negando-lhe, com
fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.”
(AgRg no REsp 704.644/SP, rel. MIN. HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, j. 07/08/2007)
Diante desse quadro, inviabilizada a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, é de rigor o não conhecimento do recurso
e, após o trânsito em julgado, o retorno dos autos à vara de origem para
prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000166-41.2020.8.26.0128 -
5
Assim, não conheço do recurso de apelação
interposto.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, não conheço do recurso.
PONTE NETO
Relator